Tribunal: TJDFT
Processo: 0752744-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752744-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SV VIAGENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SV Viagens Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0734708-44.2025.8.07.0016, que determinou a penhora da apólice de seguro-garantia apresentada pela executada, mas deixou de reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança, nos seguintes termos: “A parte executada compareceu aos autos e apresentou apólice de seguro garantia, a fim de garantir o juízo, viabilizando, assim, os embargos à execução opostos. Instado a se manifestar, o ente público federativo exequente manifestou aquiescência ao documento ofertado (ID 243872766). É o relatório. DECIDO. DECLARO EFETIVADA A PENHORA da apólice de seguro garantia oferecida nos autos da execução fiscal em epígrafe. NOMEIO a parte executada/embargante COMO DEPOSITÁRIA do documento garantidor. No entanto, como o que se penhora, no vertente caso, são os direitos extraídos da finalidade da apólice, determino que os próprios autos guarneçam o mencionado documento. Determino, ainda, que a Secretaria do Juízo PROCEDA À CONFECÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE PENHORA, observando-se as formalidades prescritas no artigo 838 do CPC. Traslade-se cópia da presente decisão para os embargos à execução n° 0758819-92.2025.8.07.0016.” A agravante sustenta, em síntese, que a Execução Fiscal tem por objeto exigir o valor correspondente a 13 (treze) multas aplicadas pelo Procon-DF, no valor total de R$ 467.741,41 (quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), tratando-se, portanto, de crédito de natureza não tributária. Afirma ter apresentado seguro-garantia aceito pelo Distrito Federal, em montante superior ao débito (acrescido de 30%), o que, conforme o Tema 1.203/STJ, é suficiente para suspender a exigibilidade de créditos não tributários. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. Preparo comprovado (Id. 78726206). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ou deferir, em sede de tutela recursal, a pretensão deduzida, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a Agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito, sob o argumento de que o seguro-garantia foi aceito pelo Distrito Federal e que o débito possui natureza não tributária. A decisão agravada fundamentou-se na vedação de suspensão da exigibilidade de créditos tributários garantidos por fiança bancária ou seguro-garantia (Tema 378/STJ e art. 151 do CTN). Todavia, em cognição sumária, considero que o crédito exequendo tem natureza não tributária, razão pela qual não se aplica a tese firmada no Tema 378/STJ. A jurisprudência do STJ (Tema 1.203) reconhece que, em execuções de créditos não tributários, o seguro-garantia equipara-se a dinheiro, permitindo não apenas a substituição da penhora, mas também a suspensão da exigibilidade, nos termos da Lei no 6.830/1980 e do art. 835, § 2o, do CPC. No caso concreto, o Distrito Federal aceitou expressamente o seguro-garantia (Id. 243872766), prestado no valor de R$ 608.063,83 (seiscentos e oito mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), correspondente ao débito atualizado acrescido de 30%. O perigo de dano grave também se evidencia, pois a manutenção da exigibilidade, mesmo com a garantia integral do juízo, impede a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), acarretando prejuízo relevante à regularidade fiscal e operacional da empresa agravante. Ante o exposto, concedo a tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito objeto da Execução Fiscal no 0734708-44.2025.8.07.0016, em razão da apresentação do seguro-garantia aceito pelo Distrito Federal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Distrito Federal para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora